Tribunal: STF
Processo: Rcl 81987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Habanero Comunicação e Tecnologia Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100739-72.2025.5.01.0059), que, em tese, teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Habanero celebrou um instrumento contratual de prestação de serviços (‘Contrato de Prestação de Serviços’), com a empresa da Helena de Lourdes Carvalho de Oliveira (‘Sra. Helena’), cujo objeto consistia na contratação de serviços relacionados à área de criação.



    Entretanto, a Sra. Helena ajuizou a Reclamação Trabalhista em face da Habanero, na qual pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com a Requerente no período em que perdurou o Contrato de Prestação de Serviços. 



    Sustentou na petição inicial (doc. 1) que Não obstante a Reclamada tenha se valido de um contrato de prestação de serviços firmado com pessoa jurídica constituída pela Reclamante, a realidade dos fatos demonstra que a relação jurídica entre as partes sempre foi de natureza tipicamente empregatícia, em manifesta burla à legislação trabalhista. 



    Em razão disso, em 01/07/2025, a Habanero protocolou manifestação, requerendo a suspensão do feito e retirada do processo da pauta de audiência, em razão da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em 15/04/2025, nos autos do Agravo 1.532.603. 



    Todavia, apesar do peticionamento ter ocorrido mais de (quinze) 15 dias antes da audiência, designada para o dia 16/07/2025, o MM. Juízo da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro entendeu pela manutenção da audiência, sob o fundamento de que há obrigatoriedade de tentativa de conciliação. 



    Em razão do decidido, a Requerente, em 03/07/2025, requereu a reconsideração do r. despacho que não suspendeu o processo e manteve a audiência designada, no entanto, assim foi decidido:



    [...]



    Destarte, tendo em vista que a decisão reclamada afronta a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, bem como que não foi observada a ordem de suspensão emanada nos autos do ARE 1.532.603, não houve alternativa à Requerente senão a apresentação da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “o conhecimento e o julgamento de procedência da presente reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada prolatada pelo MM. Juízo da da 59ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos da Reclamação Trabalhista (processo nº. 0100739-72.2025.5.01.0059), declarando-se a suspensão da ação até o julgamento final do Tema 1.389”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente